Tribunal: STF
Processo: MI 7503
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: MANDADO DE INJUNÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. CONFLITOS POSSESSÓRIOS COLETIVOS. ALEGADA OMISSÃO NORMATIVA PARCIAL NO ÂMBITO DO CNJ ACERCA DA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADE (ADPF 828; RES. CNJ Nº 510/2023). COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, I, Q e R). ATO ADMINISTRATIVO ESTADUAL (SETASC/MT) QUE ADOTA FILTROS RESTRITIVOS DESCONECTADOS DO DIAGNÓSTICO SOCIAL (RENDA PER CAPITA; EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR VÍNCULO FORMAL/MEI E POR “FICHA CRIMINAL”). REDUÇÃO DE FAMÍLIAS ELEGÍVEIS DE 1.283 PARA 172. POTENCIAL NEUTRALIZAÇÃO DO PACOTE PROTETIVO DA ADPF 828 E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023. 1205484698 FUMUS BONI IURIS E 1205484698 PERICULUM IN MORA. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. Mandado de injunção ajuizado com o objetivo de suprir alegada omissão normativa parcial no âmbito do CNJ acerca da definição de critérios objetivos, transparentes e não discriminatórios de identificação de vulnerabilidade em conflitos possessórios coletivos (ADPF 828; Resolução CNJ nº 510/2023).



    2. O Estado de Mato Grosso, a pretexto de suprir a suposta omissão do CNJ, fixou critérios restritivos e desconectados do diagnóstico social para caracterização de vulnerabilidade (renda per capita rígida, exclusão automática por vínculo formal/MEI e por “ficha criminal”).



    3. Ao reduzir o contingente de elegíveis de 1.283 famílias para apenas 172 famílias, com base em critérios desconectados do diagnóstico social para definição de vulnerabilidade, o relatório torna inviável a implementação do pacote protetivo (mediação, diagnóstico, encaminhamento e reassentamento digno), de modo a frustrar a finalidade constitucional da Resolução CNJ nº 510/2023 e da ADPF 828, com neutralização prática do seu item iii. 



    4. Há fumus boni juris e periculum in mora suficientes para suspensão da desocupação da área, até que haja a resposta dos demandados, inclusive à vista de possível solução conciliatória. Há aparente omissão da norma do CNJ, cujo controle cabe ao STF. Risco à vida e à integridade física de milhares de pessoas devidamente caracterizado.



    5. Medida cautelar referendada.